Tribunal: TJSP
Processo: 2058892-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo – Possibilidade de prosseguimento da execução – Necessidade dos requisitos concomitantes da tutela de urgência e garantia da execução por penhora, caução ou depósito para concessão do efeito suspensivo – Ausência de garantia e probabilidade do direito alegado pela embargante a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Decisão recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo – Possibilidade de prosseguimento da execução – Necessidade dos requisitos concomitantes da tutela de urgência e garantia da execução por penhora, caução ou depósito para concessão do efeito suspensivo – Ausência de garantia e probabilidade do direito alegado pela embargante a autorizar a concessão do efeito suspensivo à execução – Inteligência do art. 919, §1o, CPC – Recurso negado.*